Tribunal: TJSP
Processo: 0010467-14.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001016423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Regimental Criminal no 0010467-14.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante WANDERSON ALVES DA SILVA, é
agravado COLENDO 7o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ""Negaram provimento ao
Agravo Regimental. V.U."", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), FRANÇA
CARVALHO,
CARDOSO
PERPÉTUO,
HERMANN
HERSCHANDER,
WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA, MIGUEL
MARQUES E SILVA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo Regimental n. 0010467-14.2018.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 8a Vara
Processo n. 0100553-51.2013.8.26.0050
Agravante: Wanderson Alves da Silva
Agravado: 7o Grupo de Câmaras Criminais
Voto n. 40470
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto em face da r.
decisão, que, de plano, negou conhecimento ao pedido revisional.
Assevera o agravante que o Supremo Tribunal Federal
ampliou os limites de cognição da revisão criminal no julgamento do HC n.
92.435/SP, insistindo no fato de que não foi reconhecido pelas vítimas.
Assim, pede, em síntese, o provimento do presente agravo,
a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e deferido o pedido
revisional.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Consignei na r. decisão agravada:
“A pretensão revisional não prospera, pois nenhuma das
hipóteses que a autoriza está presente.
O questionamento do requerente não se fixa no erro, na
teratologia ou nos demais pressupostos autorizadores da revisão, valendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
frisar que não há confundir interpretação da prova, sua avaliação em face do
contexto, com decisão sem lastro em elemento de convicção.
Diga-se que, como toda ação, a revisão possui requisitos
de admissibilidade: (I) que a condenação seja contrária ao texto expresso de
lei ou evidência dos autos; (II) quando a sentença se fundar em
depoimentos ou provas comprovadamente falsas e (III) surgimento de novas
provas que comprovem a inocência do condenado ou circunstância que
autorize a redução da pena, ou seja, as hipóteses descritas expressamente
pelo legislador no taxativo rol do artigo 621, do CPP, que não admite
interpretação analógica, tampouco extensiva.
Nesse sentido:
“A revisão criminal não se presta para uma nova valoração
de provas, visando a absolvição por insuficiência probatória e muito menos
para redução das penas, dosadas pelos critérios normais, segundo a
discricionariedade do Juiz, sem erros técnicos, pois nos termos do artigo
621, do CPP seus objetivos são bem delimitados, não proporcionando aos
julgadores a amplitude do recurso de apelação” (TJSP< RT< 764:542).
grifamos
“A revisão criminal não deve ser utilizada como uma
segunda apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada
ante a prevalência, em sede penal, do princípio da verdade real sobre a
verdade formal; para que seja acolhida, há verdadeira inversão do ônus
probandi, cabendo ao requerente demonstrar a ocorrência de quaisquer das
hipóteses previstas no art. 621, e seus incisos, do Código de Processo
Penal” (STJ RE 1.342.392. Ministro Jorge Mussi. DJe: 12.08.14)
Vale lembrar que no caso do inciso I, do artigo 621, do
Código de Processo Penal, a decisão contrária à lei não é a que dá azo a
interpretação desfavorável ao acusado, mas aquela que afronta, contraria,
vai de encontro ao preceito legal de uma determinada norma. O Direito é
ciência dinâmica que comporta interpretação hermenêutica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Por outro lado, decisão contrária à evidência dos autos é
aquela que “condena o réu sem nenhuma prova ou com base em elementos
aos quais não se possa conferir o mínimo de razoabilidade. Havendo nos
autos, todavia, provas que amparem o entendimento agasalhado no
decisum, provas estas aceitáveis, ainda que em menor número, não será
possível o ajuizamento da revisão criminal fulcrada no artigo 621, I, in fine”1
Com
efeito,
a
alteração
da
pena
fixada,
fundamentadamente, e acobertada pela coisa julgada, em sede de revisão
criminal é medida excepcional, justificável somente quando contrariada
disposição expressa de lei ou evidente teratologia. Ademais, cediço que “A
mudança de orientação jurisprudencial e a interpretação controvertida a
respeito de determinado dispositivo legal não são fundamentos idôneos para
a propositura de revisão criminal” (AgRg no REsp 1447604/SC, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em
19/08/2014, DJE 29/08/2014).
Como aponta Guilherme Nucci, (...) “simplesmente alterar o
quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento
particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se presta.
Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária, justamente
o processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em
julgado a sentença ou o acórdão não há que se autorizar alteração, pois
é uma ofensa à coisa julgada.” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de
Processo Penal Comentado. 8a edição, revista, atualizada e ampliada. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pag. 991).
Basta a simples leitura tanto da sentença quanto do acórdão
para chegar-se à conclusão de que fundamentada e justificada cada fase de
aplicação da pena, obedecidos os limites e parâmetros legais, nada
havendo a ser revisto.
Note-se, uma vez mais, que, conforme ressaltado pelo v.
1 Processo Penal / Norberto Cláudio Pâncaro Avena 7 ed. : Forense, página 837

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
acórdão, às fls. 194/197:
“Apenamento criterioso.
Base fixada no mínimo legal, assim mantida à segunda fase.
À derradeira, aplicada acertada e justificada majoração de
2/5, pelas qualificadoras, tem-se que as penas alcançam 5 anos, 7 meses
e 6 dias de reclusão, mais 14 dias-multa, no piso, patamares finais.
E quanto ao patamar empregado para majoração pelas
qualificadoras emprego de arma, comparsaria e restrição à liberdade das
vítimas foi acertadíssimo.
Afinal, presentes três qualificadoras, jamais a majoração
deveria ser a mínima, sem qualquer ofensa à Súmula no 443 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Forte no princípio de que se a lei escalona e gradua a
majoração, é porque considera a existência de diferentes cometimentos e
qualificadoras, como aqui.
De sorte a dar entender que à maior incidência de
agravantes, maior será o acréscimo, que deve encontrar proporcionalidade
com o resultado.
E o entendimento, como se disse, não contraria a Súmula n.
443 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “o aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes”.
Pelo contrário, vai ao seu encontro, vez que nitidamente
mais grave e, portanto como deve ser de maior reprovabilidade a conduta
dos acusados.
Afinal, há envolvimento de três comparsas, número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
elevado, aumentando o temor às vítimas e a divisão de tarefas entre os
agentes, plenamente estruturados, com um deles a subtrair o
automóvel, enquanto os demais refenizavam as vítimas, tudo a denotar
comparsaria mais gravosa que o normal.
E o emprego ostensivo de armas de fogo, não mera
arma, expor as vítimas a tremendo risco, insegurança, pânico.
Ou seja, para além da presença de arma mais letal que o
norma, há pluralidade de armas no evento, o que deixa as circunstâncias
da qualificadora também mais graves.
Ora.
Se o normal previsto ao tipo prevê emprego de arma, muito
mais gravoso é o uso de arma de fogo, letal, horripilante e capaz de
reduzir a possibilidade de resistência das vítimas com mais eficiência,
reforçando a grave ameaça muito mais do que com emprego de arma
comum.
E a restrição da liberdade de nada menos que duas
vítimas, levadas a um matagal, submetidas a momentos de terror,
decerto em pânico tremendo, subjugadas com emprego de arma de
fogo que estavam, em hostil matagal.
Não se trata de mera restrição à liberdade, mas verdadeira
condução das vítimas a local distinto, refenizadas, hostilizadas, sem
conhecer qual seu destino, certamente a esperar pelo pior.
As causas de aumento, enfim, levam também em conta o
temor e o risco aos quais as vítimas são expostas, como aqui, devendo,
dessarte, incidir em maior aumento.
Não se trata de mero cálculo fracional e injustificado.
No que diz à majoração diferenciada, em face tripla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
qualificação, assim deveria ser, na conformidade do entendimento da
C.Turma e, de resto, Câmara Julgadora:
“O problema diz com a proporcionalidade da reação penal
ante a maior reprovação da conduta. À maior culpa, maior pena.
O aumento da pena acima do limite inferior normativo
previsto no § 2o, art. 157, CP, em face da pluralidade de causas
qualificadoras do delito em exame está conformado ao predominante
entendimento de que, havendo mais de uma causa de qualificação do
roubo, não se justifica o apenamento inferior correspondente: v.g., no Eg.
Supremo Tribunal Federal: HC 77.187-8 min. Sydney Sanches DJU 16 4 99,
p. 3; RTJ 157/138 min. Moreira Alves; RTJ 157/175 min. Sydney Sanches;
RTJ 159/534 min. Ilmar Galvão; RTJ 161/176 min. Carlos Velloso; na
mesma linha, desta Corte: Ap. 1.047.109 7a Câm. juiz José Habice; Ap.
1.006.871-5 7a Câm. juiz José Habice; Ap. 1.045.421 6a Câm. juiz Nicolino
del Sasso; Ap. 1.014.207 juiz Samuel Júnior; e, em particular, desta
Câmara: Ap. 1.024.235 juiz Fernandes de Oliveira; Ap. 1.047.339 juiz Wilson
Barreira.” (Apel. 1.195.853-4, 11a Câmara, TACrim rel. Desembargador
Ricardo Dip).
Portanto, como três foram as qualificadoras reconhecidas,
nas circunstâncias acima descritas, não se deve dar a majoração em
apenas um terço.
Daí que o aumento de 2/5 se apresenta razoável e
plenamente justificado.
A respeito, ademais, vale dizer.
Muito se tem feito e conseguido, nesta C. Câmara, para
prestigiar e referendar o critério do julgador de origem, quanto ao
apenamento.
Primeiro porque objetivamente envolvido no caso com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
presidência do processo, com direto contato com o acusado e sua
personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito mais preciso sentir
e direcionamento voltados para a realidade do caso concreto.
Depois que obedecido exatamente este parâmetro e não
fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e ponderada,
exatamente como aqui, não haverá porque se alterar os critérios
norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo
razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos
aqueles constantes do art. 68 do Código Penal, não há como se mudar o
dimensionamento adotado.
Enfim, trata-se esta revisão de segunda apelação, uma vez
que obviamente ausentes os requisitos legais pertinentes.
Isto posto, de plano, não se conhece do pleito revisional”.
Destarte, tem-se que o sentenciado, na seara deste agravo
regimental, não trouxe fato novo ou argumentação diversa daquela já
enfrentada na ação revisional a ensejar a reconsideração da decisão
combatida (que não conheceu a Revisão Criminal), que fica mantida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
Augusto de Siqueira
relator